Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. AGÊNCIA DE VIAGEM 123 MILHAS. COMPANHIA AÉREA. LATAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a existência de indícios de capacidade financeira compatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, cabível o seu deferimento.
2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade quantos aos danos materiais e morais sofridos pelos autores, em virtude do cancelamento de passagens aéreas.
4. De acordo com o art. 14 do Código Consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo, havendo exclusão da responsabilidade caso inexista o defeito ou se o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Considerando que a Latam não teve ingerência quanto à compra de passagens aéreas por meio de milhas e não houve ato ilícito quanto ao cancelamento dos bilhetes, posto que solicitado pelo titular das milhas, mostra-se cabível afastar a responsabilidade quanto a qualquer dano material ou moral no que tange à empresa aérea.
6. No que toca à agência de viagens 123 Milhas, constata-se que houve a falha na prestação do serviço de intermediação de passagens áreas, gerando danos aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a condenação quanto aos danos materiais e morais sofridos.
7. Preliminar rejeita. Negou-se provimento aos recursos dos autores e da segunda requerida.